Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucimara da Costa Maciel, em que se alega a existência de constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT que, nos autos da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente.
Em suas razões, o Impetrante alega: I) descumprimento do art. 316, parágrafo único do CPP, quanto à revisão da prisão preventiva, no prazo de 90 dias, configurando patente excesso de prazo da constrição cautelar; III) fundamentação inidônea da decisão; e, II) suficiência de medidas cautelares diversas.
Aduz que a Paciente se encontra presa preventivamente, desde 21.7.2020, ou seja, há aproximadamente 6 meses e que o Juízo acoimado de coator não reviu a constrição no prazo de 90 dias, conforme determina a nova lei do pacote anticrimes, pois só se manifestou após provocação da defesa.
Demais disso, argumenta que a decisão que manteve a prisão preventiva é inidônea, uma vez que não está fundamentada em fatos contemporâneas como determina o citado diploma legal.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, pela concessão da ordem ao Paciente, com ou sem fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, espera a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id. 73555998).
É o breve relato.
No caso em apreço, o Impetrante sustenta a inidoneidade da prisão da Paciente porque o Juízo a quo não cumpriu com a avaliação periódica da constrição, prevista no parágrafo único do art.316 do CPP e a fundamentação para a manutenção da prisão é inidônea, o que ensejaria a revogação da prisão cautelar.
Da análise que fiz dos autos, constata-se que a Paciente foi presa acusada de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal), porque, no dia 20.7.2020, por volta das 23h15, numa quitinete, localizada na Rua Jonas Correa da Costa, bairro Verdão, em Cuiabá, utilizando-se de uma arma branca, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Stanley Renato Farias de Souza, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo consta dos autos, tanto a Paciente, quanto a vítima, são usuários de drogas e se encontravam naquele local no dia dos fatos, quando, em determinado momento se desentenderam por razões afetas a entorpecentes, oportunidade em que Lucimara teria apossado de uma arma branca e desferido golpes em Stanley, nas regiões das costas.
A vítima conseguiu se desvencilhar e se dirigiu à via pública, onde conseguiu socorro e atendimento médico do SAMU.
Acionados, policiais militares lograram êxito em encontrar a Paciente pouco tempo depois, em um prédio abandonado, tendo em vista que a vítima a apontou como autora do crime e que a mesma utilizava tornozeleira eletrônica.
De acordo com o sedimentado entendimento do STF, o deferimento de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Sem me furtar a todos os relatos do Impetrante, mas diante de ausência de seguras informações nestes autos, quanto à observância, ou não, do Juízo sobre a revisão da prisão, tanto pela determinação legal, quanto em razão da Pandemia, entendo que a formulação de juízo de valor por este Tribunal, nesta oportunidade, poderia incorrer em uma decisão sem substrato com a realidade fática.
Isto porque, a concessão de Habeas Corpus em razão de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida em hipótese que implique em ofensa ao princípio da razoabilidade e, pelo que pude observar dos autos, nesta fase de cognição sumária, data venia, razão não assiste à impetração ao aduzir ofensa ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, por não ter sido respeitado o prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva da Paciente.
Nesse sentido, recentemente, o c. STJ decidiu que não configura constrangimento ilegal a eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade da constrição cautelar, sendo necessário observar as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, in verbis:
“1. (...) 2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. 4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Destarte, o excesso de prazo na revisão nonagesimal não é apurado a partir de um critério aritmético, devendo ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na espécie, observo que a prisão preventiva da Paciente foi decretada, e mantida, lastreada nos indícios de autoria e materialidade, para preservação da ordem pública, bem como por conveniência da instrução penal e garantia de aplicação da Lei, ante o risco de reiteração delitiva.
Insta salientar que no decreto da prisão preventiva ficou consignado que a Paciente tem condenação pelo crime de Roubo e quando foi presa em flagrante delito estava cumprindo a pena em regime semiaberto.
Assim, a priori, não observo inidoneidade na fundamentação atacada.
No mais, tendo em vista que todo o Poder Judiciário está alterando a tramitação processual física para processamento eletrônico, não há como afirmar que houve excesso de prazo na análise da prisão da Paciente, conforme estabelecido pelo código processual, ainda mais, tomando-se por base a redução do trabalho presencial nos Fóruns de justiça (desde março/2020), em virtude dos fatos públicos e notórios relacionados à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que assolou o planeta, devendo ser considerado que todos os seres humanos tiveram suas alterações de rotinas, situação esta que também atingiu as atividades do Poder Judiciário.
Nesse contexto, não vejo prudência e nem razões jurídicas para conceder, in limine, a ordem vindicada, inexistentes, pois, o alegado excesso de prazo e também qualquer alteração fática/processual capaz de autorizar a revogação da cautelar.
Por constatar a necessidade de garantia da ordem pública devidamente fundamentada, entendo igualmente inviável substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, como pleiteado pelo Impetrante, uma vez, que além de se excluir sua aplicação pelo só reconhecimento da legalidade e justiça da custódia processual, evidentemente, se mostram insuficientes e inadequadas ao caso.
Indefiro a liminar postulada, portanto.
Requisitem-se as informações judiciais, que devem ser serem prestadas rigorosamente no prazo e em conformidade com as prescrições da Consolidação das Normas da CGJ, pertinentes à matéria.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator